Tribunal: TJSP
Processo: 1009378-56.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário e condenou a parte ré a restituir à parte autora o valor cobrado a título de prêmios de seguro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário e condenou a parte ré a restituir à parte autora o valor cobrado a título de prêmios de seguro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na contratação dos seguros e a possibilidade de repetição de indébito. III. Razões de Decidir. 3. O seguro prestamista foi contratado sem que se desse expressa opção ao consumidor, em desatendimento à tese firmada no Tema Repetitivo no 972 do STJ, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.